Tribunal: TJDFT
Processo: 0728550-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. MEAÇÃO. LEVANTAMENTO ANTECIPADO DE VALORES. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. De acordo com o art. 1.791 do Código Civil, a herança defere-se como um todo unitário, ainda que vários sejam os herdeiros. Até a partilha, o direito dos co-herdeiros, quanto à propriedade e posse da herança, será indivisível, e regular-se-á pelas normas relativas ao condomínio.
2. Em regra, o levantamento de valores em ação de inventário deve esperar o momento da partilha. A retirada antecipada de quantia, sem caução, em favor de meeiro ou herdeiro é medida excepcional, cabível apenas quando comprovada a necessidade, o que não é o caso.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.